Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE JOSE GOTARDI - CPF: 160.379.289-91 (ADVOGADO), VILMAR DA ROCHA - CPF: 545.933.109-97 (AGRAVANTE), ROGER DE CASTRO GOTARDI - CPF: 040.175.279-81 (ADVOGADO), MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - CPF: 068.662.089-55 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO KUHNEN - CPF: 056.143.939-78 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCIA REGINA GONCALVES DA ROCHA - CPF: 750.335.939-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAURI DA ROCHA - CPF: 628.316.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MOSCON DA ROCHA - CPF: 030.503.669-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VILMAR DA ROCHA

AGRAVADO:
CARGILL AGR
Í
COLA S
.
A

EMENTA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE FAMILIAR RURAL.

IMÓVEL
GRAVADO COM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA
. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA
. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL.
ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 961 DO STF.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO.

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade, a qual pleiteava o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural familiar
gravada com
garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a condição de pequena propriedade rural, explorada pela família e com área inferior a quatro módulos fiscais, afasta a possibilidade de penhora, mesmo quando o imóvel é dado em garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que os imóveis penhorados integram área rural contínua de 12,4 hectares, inferior a quatro módulos fiscais da região, explorada diretamente pela família do agravante em regime de economia familiar.

4. A garantia hipotecária sobre pequena propriedade rural familiar não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública e direito fundamental indisponível, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 961) e do STJ
, por se tratar de direito fundamental indisponível
(art. 5º, XXVI, da CF/88).

5. Reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis rurais e consequente anulação da penhora realizada nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que tenha sido oferecida em garantia hipotecária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI
.

Jurisprudência relevante citada:
Tema de Repercussão Geral nº 961 do STF;
STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020
;
STJ -
AgInt
no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

VILMAR DA ROCHA
,
contra a decisão proferida
(Id.
195932924
,
autos nº

0001611-40.2009.8.11.0050
)
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT
qu
e, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial movida por
CARGILL AGRÍCOLA S.A
.,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora
a
gravante, na qual
pleiteou
o reconhecimento da impenhorabilidade
de imóveis rurais
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se deExecução de Título Extrajudicial entre as partes acima nominadas.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade lastreada na impenhorabilidade do bem imóvel (ID 185308441), arguindo, em síntese, que o imóvel sobre o qual foi determinada a penhora configura bem de família.

Impugnação à exceção de impenhorabilidade apresentada no ID 188485140.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, denota-se que o argumento do executado se fundamenta no artigo 833, inciso VIII do CPC, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
”.

Pois bem.

De outra banda, insta consignar que
os imóveis de matrículas nº 0072 e 3.670 do Cartório de Registro de Imóveis de Dois Vizinhos/PR foram entregues em garantia hipotecária de dívida
, conforme fazem prova as escrituras públicas acostadas ao ID 42714773.

Não se desconhece que a jurisprudência caminha no sentido de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem com o pretexto de se eivar do adimplemento contratual, caso contrário, estar-se-ia diante de
ofensa ao princípio da boa-fé contratual
.

Nesse sentido:

“AGRAVANTE: KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN e GIOVANI LEANDRO RUZIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – PREVISÃO DO ART. 3º DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade
(Artigo 3º, V, da Lei 8 .009/90.) Não se mostra razoável, que, após, a inadimplência contratual, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004516-29.2024 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Cito ainda precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – BEM ENTREGUE COMO GARANTIA DO CONTRATO – RENÚNCIA À CARACTERÍSTICA DE BEM IMPENHORÁVEL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem, para o caso de inadimplência do contrato em que o entregou como garantia, pois, nessa hipótese, estará configurada a renúncia à característica de impenhorabilidade.
A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar
. (
STJ .

AgInt
no
AREsp
n. 2.198.705/
SP .
Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 5/10/2023STJ. Trecho retirado do
AgInt
no
AREsp

n .
1.682.003/PR).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149499220248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Isto posto,
REJEITOos argumentos de impenhorabilidade edeterminoo prosseguimento da execução, aguardando-se o cumprimento da carta precatória
de ID 81212315.

Com o retorno da missiva, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito requerendo o que entender por direito, sob pena de extinção do feito.

[...] [grifos nossos e do original]

O agravante, em sua minuta recursal
(ID.
295434866
)
, sustenta as seguintes teses:

Impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural mesmo quando dada em garantia hipotecária

A agravada, por sua vez,
apresentou contraminuta recursal (
ID.
299221354
) na qual rebate as alegações do agravante.

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
295649388
, para suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento deste Agravo de Instrumento
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
40796801)
, e preparo efetuado, nos termos do comprovante de ID.
295453369
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VILMAR DA ROCHA

AGRAVADO:
CARGILL AGR
Í
COLA S
.
A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT
qu
e, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela ora agravada,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora
a
gravante, na qual
pleiteou
o reconhecimento da impenhorabilidade
de imóveis rurais
qualificados como pequena propriedade rural familiar,
sob o fundamento
do Tema
DE Repercussão Geral
nº 961 do Supremo Tribunal Federal.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a impenhorabilidade não poderia ser reconhecida no caso concreto, uma vez que os imóveis de matrículas nº 0072 e 3.670 foram ofertados voluntariamente em garantia hipotecária, nos termos das escrituras públicas juntadas aos autos.

Aduziu que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o devedor não pode se valer da proteção legal para se eximir do cumprimento da obrigação contratada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Considerou caracterizada a renúncia à impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, ao se oferecer o bem como garantia real. Com base nesses fundamentos, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural mesmo quando dada em garantia hipotecária

O agravante sustenta que a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar é norma de ordem pública e indisponível.

Argumenta que o
fato de o imóvel ter sido dado em garantia hipotecária não afasta sua proteção jurídica se ele:

for explorado diretamente pela família
;

estiver situado em área contínua
; e

tiver área inferior a 4 módulos fiscais, conforme fixado pelo Tema
n.º
961 do STF e reiterado por diversos precedentes do STJ e do TJMT.

No caso em exame, assevera que o
s imóveis objeto da penhora (matrículas nº 3.670 e nº 0072 do CRI de Dois Vizinhos/PR) integram uma única área rural contínua, de propriedade do
a
gravante.

Ressalta que a
soma das áreas totaliza menos de 4 módulos fiscais (inferior a 80 hectares, pois 1 módulo fiscal na região corresponde a 20 hectares).

Destaca que
reside, trabalha e retira sua subsistência da área em questão, caracterizando-a como pequena propriedade rural familiar
,
fato demonstrado por documentos como CCIR, ITR, CAD-PRO, notas fiscais e declarações de terceiros.

Outro sim, cita jurisprudência no sentido de que, mesmo como ofertada em garantia hipotecária,
a
pequena propriedade rural familiar é impenhorável
.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para q
ue seja reformada integralmente a decisão agravada, a fim de:

r
econhecer a impenhorabilidade dos imóveis descritos;

d
eterminar o desfazimento da penhora;

c
ancelar os registros junto ao CRI competente
; e

o
ficiar
a
o Juízo Deprecado para ciência da decisão e demais
providências.

A agravada, por sua vez,
sustenta que a hipoteca implica renúncia à impenhorabilidade.

Argumenta que
, a
o oferecer o imóvel como garantia hipotecária, os executados renunciaram expressamente à proteção conferida pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

Aduz
que
o
art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF/88 asseguram a impenhorabilidade, mas com ressalvas legais, especialmente quando se trata de execução de hipoteca.

Nesse sentido, assevera que a
Lei
n.º
8.009/90, em seu art. 3º, V, expressamente exclui a impenhorabilidade quando o imóvel for oferecido como garantia real.

Ressalta que a
jurisprudência do STJ autoriza a penhora em hipóteses de hipoteca contratada pela família
.

Argumenta que
a
execução da garantia hipotecária visa assegurar a confiança legítima do credor e o respeito à boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais.

Sustenta que o
agravante não pode se beneficiar da proteção legal para se furtar ao adimplemento de obrigação livremente assumida.

Destaca que a
hipoteca, nos termos do art. 1.431 do Código Civil, permite ao credor promover a execução do bem em caso de inadimplemento.

Assim, aduz que a
sua natureza de garantia real prevalece sobre a impenhorabilidade legal, quando o imóvel é oferecido voluntariamente como garantia.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso dos autos, o
A
gravante alega e comprova, por diversos
documentos (ID. 295434894, ID. 295438350, entre outros), que os imóveis penhorados, de matrículas nº 3.670 e nº 0072 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos/PR, integram uma única área rural contínua, com extensão total de 124.000 m2 (12,4 hectares),
inferior, portanto, a quatro módulos fiscais da região
, que correspondem a 80 hectares cada.

O
a
gravante também demonstra que a área é explorada diretamente por sua família, em regime de economia familiar, para fins de subsistência
. Foram juntados aos autos certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR), comprovantes de produtor rural (CAD-PRO), declarações de testemunhas com firma reconhecida, notas fiscais de comercialização de produtos agropecuários, documentos pessoais, faturas de energia e ITR, todos indicando a moradia e a exploração direta e contínua da propriedade.

Desse modo, incide ao caso
o precedente do
Tema
de Repercussão Geral
nº 961 do S
upremo Tribunal Federal
,
in
verbis
: “
Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família
.
”

Outrossim, assevera-se que
o oferecimento do imóvel em garantia hipotecária não significa renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por consubstanciar, tal espécie de garantia,
direito
fundamental indisponível
, nos termos do

art. 5º, XXVI da Constituição da
República
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Supremo Tribunal Federal:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE
.
ART .
5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2.

A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e
não cede ante gravação do bem com hipoteca
.
4 .
Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04
(quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa
s
de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO
RURAL.

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO
.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF
. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do
STF .
2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência,
forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva
. 3. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2402553 SC 2023/0221347-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
[grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário.
2 .
Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução. 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
.
4 .
"A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que"o
imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
"(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
222.936/SP,
Rel
.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 26/02/2014
).Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024
) [grifo nosso]

Ne
sse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio
Tribunal
de Justiça
:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO. Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como
moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp nº 1.913.236/MT,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp nº 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .11.2017.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico a liminar recursal
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para

reformar a decisão agravada
com o fim de
reconhecer e declarar a impenhorabilidade
do Lote Rural n.º 25, da Gleba n.º 72-FB, com a área de 45.000m2, com os limites e

confrontações descritos na
matrícula n.º 3.670
; e do Lote Rural n.º 126, da Gleba n.º 72-FB, com área

de 79.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 0072
, ambas do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos
/
PR,
com a

consequente determinação do desfazimento da penhora ordenada nos autos
de origem,
n.º 0001611-40.2009.8.11.0050
,
e do seu registro junto ao competente ofício imobiliário
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025